Tribunal: STF
Processo: RE 107275
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICM.
ACRÉSCIMO DO ART. 87, DA LEI PAULISTA N. 440/74: CABIMENTO, SUA NÃO
SUBSTITUIÇÃO POR JUROS DE MORA.
ACRÉSCIMO DO ART. 93 DA LEI N. 440/74: EXCLUSAO.
SE OS ACRÉSCIMOS EXCLUIDOS DA CONDENAÇÃO PELO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
PAULISTA FORAM IMPUGNADOS SOB INVOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE,
ENTRETANTO, NÃO FORAM OBJETO DE EXAME POR AQUELA CORTE E NEM PARA
VE-LOS DEBATIDOS FORAM INTERPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO PODE
O APELO DERRADEIRO SER CONSIDERADO SOB TAIS ASPECTOS, PELA FALTA DE
INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO.